Tribunal: TJBA
Processo: 8011132-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011132-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNILSON PEIXOTO ROSA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE SANTANA MATOS JUNIOR

AGRAVADO: FERNANDO JOSE GALVAO SOUZA

Advogado(s)
:
JAIRO SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDÃO DE LUZ E AR. CONSTRUÇÃO EM TERRENO VIZINHO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Nunciação de Obra Nova proposta perante o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, visando impedir construção supostamente prejudicial à servidão de luz e ar alegadamente constituída sobre imóvel vizinho.

Indeferimento da liminar pleiteada pela parte autora, por ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Interposição de Agravo de Instrumento pelos autores, ora agravantes, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória, sustentando a existência de servidão consolidada e prejuízos decorrentes da construção realizada pelo agravado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada em sede de Ação de Nunciação de Obra Nova, especialmente quanto à alegada existência de servidão de luz e ar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
6. No caso dos autos, a autorização dos antigos proprietários não constitui título hábil à constituição de servidão oponível erga omnes, razão pela qual não vincula o atual proprietário do imóvel.
7. As aberturas existentes no imóvel dos agravantes foram construídas em desconformidade com o art. 1.301 do Código Civil, que veda a abertura de janelas a menos de metro e meio do terreno vizinho.
8. Nos termos do art. 1.302, parágrafo único, do mesmo diploma legal, é facultado ao proprietário vizinho levantar edificação ou contramuro, mesmo que obstrua a passagem de luz.
9. A controvérsia envolve matéria fática que demanda instrução probatória adequada, o que inviabiliza a análise em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência.
10. Jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios corrobora o entendimento de que a ausência de probabilidade do direito e a necessidade de dilação probatória obstam o deferimento da medida liminar.
11. Jurisprudência relevante citada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C REPARAÇÃO DE DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MATÉRIA QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-MG, AI 1645209-49.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 19/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em Ação de Nunciação de Obra Nova exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a alegação de servidão baseada em autorização particular sem eficácia erga omnes, especialmente quando a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 1.301 e 1.302, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG, Agravo de Instrumento: 1645209-49.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 19/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8011132-29.2025.8.05.0000, originária da
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus
– BA, agravantes EDNILSON PEIXOTO ROSA E VALDETE SOUZA MASCARENHAS ROSA e agravado
FERNANDO JOSE GALVAO SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .